Tribunal: TJPA
Processo: 0002269-74.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002269-74.2017.8.14.0026

APELANTE: IVONE BALIEIRO PASTANA SOEIRO, EDINEI DE JESUS SOEIRO SOUZA CARVALHO, EURENICE FERREIRA DA SILVA, LEILA SILVA DOS SANTOS, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA BARROS, ROSIMEIRE DA SILVA RIBEIRO, LUCIANE SILVA RODRIGUES, MARIA MENDES SANTOS CORREA, LUCILENE PEREIRA DA SILVA, JOSINALVA DE SOUZA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE COBRANÇA
. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO. FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. À UNANIMIDADE.

1-Insurgem-se os Agravantes contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação por eles interpostas, em que visam a percepção do Adicional de Incentivo Financeiro por ocuparem o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

2-
O regramento atual prevê que o Ministério da Saúde repassará aos Municípios valores à título de custeio dos programas de saúde básica, cabendo ao Município decidir a destinação da receita.

3-A Lei Federal nº 12.994/14, que inclui os artigos 9ª C e 9º D na Lei Federal nº 11.350/2006, visando fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde- ACS e Agentes de Combates às Endemias (ACEs),
não faz qualquer ressalva em tais dispositivos a eventual incentivo adicional,
destinado diretamente a estas categorias. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

4-Os Tribunais Pátrios também asseguram a impossibilidade do Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, uma vez que tal medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto.

5-Desta forma, em que pese o advento da Lei Municipal nº 2.598/2016 que recepciona a parcela adicional prevista no §4º do art. 9-C da Lei Federal nº 11.350/2006, instituída pela Lei nº 12.994/2014, devida aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, não assiste razão ao pleito dos Agravantes, uma vez que referida Lei Municipal, assim como
as Leis Federais nº 12.994/14 e nº 11.350/2006,
não fazem qualquer ressalva a eventual incentivo adicional,
destinado diretamente aos Agentes (ACS e ACE).

6- Manutenção
da decisão monocrática.
Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

7- Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 à 08 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0006396-76.2019.8.14.0061 - PJE) interposta por
IVONE BALIEIRO PASTANA SOEIRO
e OUTROS contra MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, os Agravantes informam

que são
Agentes Comunitário de Saúde – ACS e Agentes de Combate às Endemias – ACE e, prop
useram
ação de Cobrança, objetivando receber o Incentivo Adicional ao Programa de Agente Comunitário de Saúde que é repassado pela União ao Município Apelado.

Aduzem que em 02/06/2016, o Poder Executivo sancionou a lei municipal nº 2.598/2016, reconhecendo o direito dos Agentes de Combate a Endemias - ACE ao incentivo e que em dezembro de 2016, foi repassado para a Prefeitura de Jacundá o adicional devido, porém, não fora repassado aos ACE e ACS o incentivo referente ao ano de 2016.

Ressaltam que desde o ano de 2017 os servidores recebem normalmente o referido adicional com supedâneo na legislação federal e municipal, configurando-se a inadimplência somente no ano de 2016.

Afirmam que os Tribunais estão se manifestando que é devida a verba aqui pretendida quando houver lei de inciativa do Chefe do Poder Executivo concedendo vantagem ou aumento da remuneração dos empregados.

Ao final, requerem a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento colegiado com o conhecimento e provimento do recurso para condenar o Apelado ao pagamento do Incentivo Financeiro Adicional referente ao ano de 2016.

O Município apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Insurgem-se os Agravantes contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação por eles interpostas, em que visam a percepção do Adicional de Incentivo Financeiro por ocuparem o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Segundo os Agravantes,
o Poder Executivo sancionou a lei municipal nº 2.598/2016, reconhecendo o direito dos Agentes de Combate a Endemias - ACE ao incentivo financeiro em questão e que desde o ano de 2017 os servidores recebem normalmente o referido adicional com supedâneo na legislação federal e municipal, configurando-se a inadimplência somente no ano de 2016.

O
Adicional de Incentivo Financeiro
foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.350/2002, posteriormente, revogada pela Portaria GM/MS nº 674/2003, ambas do Ministério da Saúde, consistindo em um repasse financeiro realizado pela União, como modo de proporcionar o melhor desempenho da atividade exercida pelos Agentes Comunitários de Saúde.

A Portaria GM/MS nº 674/2003, em seu artigo 3º, prevê que o “incentivo adicional” deve ser pago para o Agente Comunitário de Saúde, com periodicidade anual, como uma espécie de 13º salário, senão vejamos:

Art. 3º
Definir que o
incentivo
adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.

§1º O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

§3º O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de agosto de cada ano. (grifei).

A Portaria mencionada foi revogada pela Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, que por sua vez foi revogada pela Portaria nº 2.488/2011, cujo regramento atual prevê que o Ministério da Saúde repassará aos Municípios valores à título de custeio dos programas de saúde básica, cabendo ao Município decidir a destinação da receita.

Ademais, as Portarias do Ministério da Saúde não poderiam ter criado parcela remuneratória de servidor público a ser pago pelos Municípios, porquanto se trata de matéria de reserva legal, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Outrossim, a Lei Federal nº 12.994/14, que inclui os artigos 9ª C e 9º D na Lei Federal nº 11.350/2006, visando fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde- ACS e Agentes de Combates às Endemias (ACEs),
não faz qualquer ressalva em tais dispositivos a eventual incentivo adicional,
destinado diretamente a estas categorias.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO ADICIONAL. INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PAGAMENTO INDEVIDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RESERVA

LEGAL. REVOGAÇÃO DAS PORTARIAS. LEI FEDERAL Nº 12.994/14. FINALIDADE DIVERSA. FORTALECIMENTO. ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO A ADICIONAL REMUNERATÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação c/c Cobrança, julgou improcedente o pedido de pagamento ao “incentivo adicional”; 2. O Incentivo financeiro adicional foi instituído pela Portaria nº 1.350/2002, revogada pela Portaria nº 674/2003 e consiste em repasse financeiro pela União aos Municípios, com o objetivo de proporcionar o melhor desempenho da atividade exercida pelos agentes comunitários de saúde;
3. O “incentivo adicional” criado por Portaria que não integra a remuneração do servidor; impossibilidade de pagamento ao agente comunitário de saúde; a Portaria não possui força normativa para conferir aos servidores públicos vantagens pecuniárias, porquanto a concessão de vantagens depende de Lei, nos termos do art. 37, X, da CF; 4. Recurso de apelação conhecido e improvido
. Sentença mantida.

(TJPA, processo n.º 0801058-02.2019.8.14.0025 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade - grifei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. 2 – A concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, de forma que não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto
. Precedentes. 3. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08008754920218140061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022 - grifei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal
. 2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada. À unanimidade.

(TJ-PA 08008486620218140061, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 17/06/2022 - grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. ART. 37 DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES.

O incentivo financeiro adicional, ora questionado, destinam-se à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde, não caracterizando verba remuneratória aos agentes comunitários, isto porque remuneração somente poderia ser instituída através de lei especifica, nos moldes do que descreve o art. 37, X da CF.
A verba pleiteada, instituída em portarias do Ministério da Saúde padece de legitimidade, posto que afronta preceitos constitucionais, que estabelecem que remuneração de servidores públicos somente podem ser alterados ou fixados mediante lei específica, desde que haja dotação orçamentária prévia, mediante estudo do impactos nas despesas com pessoal. Destaco que em nenhuma das portarias e leis que regulamentam incentivos financeiros em questão, tratam de previsão de valores repassados aos Municípios para o pagamento de uma “
décima terceira parcela remuneratória
” aos Agentes Comunitários de Saúde, como previa a Portaria nº 674/GM/MS de 2003, revogada
. Nesta esteira de raciocínio, é valido enfatizar, que não cabe ao Ministério da Saúde, por meio de portarias, portanto ato infra legal, estabelecer verbas remuneratórias à servidor público municipal, em inobservância a lei específica. Ao condenar o Município ao pagamento de adicional de incentivo financeiro, a decisão apelada viola ao art. 37, X da CF.

(TJ-PA 08010391420218140061, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2022). (grifo nosso).

Os Tribunais Pátrios também asseguram a impossibilidade do Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, uma vez que tal medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO QUE NÃO ESTÁ RELACIONADO ÀS VERBAS REMUNERATÓRIAS DOS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO. CONDENAÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

(TJ-PR - RI: 00009244720218160036 São José dos Pinhais 0000924-47.2021.8.16.0036 (Acórdão), Relator: Thalita Bizerril Duleba Mendes, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 13/02/2023 - grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI PARA PREVISÃO DE VERBA SALARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. -
O incentivo financeiro adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, é destinado à promoção e incremento das políticas públicas relacionadas à área da saúde no Município, não consistindo em verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde. - Para fixação de verba remuneratória, é imprescindível lei específica e prévia dotação orçamentária, nos termos dos arts. 37, X, e 61, § 1º, c da Constituição Federal. Somente lei do ente público ao qual é vinculado o servidor pode estabelecer verbas salariais, não sendo possível o seu estabelecimento por Portaria
. - Recurso não provido.

(TJ-TO - AC: 00043933220188272710, Relator: ADOLFO AMARO MENDES, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS - grifei).

Desta forma, em que pese o advento da Lei Municipal nº 2.598/2016 que recepciona a parcela adicional prevista no §4º do art. 9-C da Lei Federal nº 11.350/2006, instituída pela Lei nº 12.994/2014, devida aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, não assiste razão ao pleito dos Agravantes, uma vez que referida Lei Municipal, assim como
as Leis Federais nº 12.994/14 e nº 11.350/2006,
não fazem qualquer ressalva a eventual incentivo adicional,
destinado diretamente aos Agentes (ACS e ACE).

Portanto,
a
manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 28/07/2024